Tribunal: TJES
Processo: 5031443-72.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031443-72.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: JAIME DOS PASSOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5031443-72.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDO:
JAIME DOS PASSOS

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). NÃO APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO TEMA 1414 DO STJ. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE TED. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 6º, VIII, DO CDC E ART. 373, II, DO CPC). CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO AGIBANK S.A. em face da r. sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por JAIME DOS PASSOS. O juízo
a quo
declarou a inexistência dos contratos de cartão de crédito consignado objeto da lide, e condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (R$ 4.805,46), bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais.

Na inicial, a parte autora, pessoa idosa, alegou a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo via cartão de crédito consignado que afirma nunca ter solicitado ou utilizado.

Em suas razões recursais, o Banco Agibank S.A defende a regularidade da contratação, juntando termo de adesão com assinatura por biometria facial. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução dos danos morais, o afastamento da repetição em dobro e o acolhimento do pedido contraposto para compensação de valores.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos e pela condenação do banco ao pagamento de honorários em favor do FADEPES.

É o breve relatório. Passo a proferir o voto.

II - VOTO DO RELATOR

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Preliminar de Mérito: NÃO APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO NACIONAL TEMA 1414 DO STJ

O Tema 1414 pressupõe a existência de uma manifestação de vontade que se discute ser viciada ou abusiva. Na alegação de inexistência de contratação, o objeto é a ausência de negócio jurídico.

O Tema 1414 discute o "erro substancial" ou "abusividade" de um contrato assinado. Quando a parte alega que não contratou, estamos diante de uma falha na prestação de serviço por fraude (Súmula 479 do STJ), matéria já pacificada e que não depende da tese a ser fixada no Tema 1414.

Conforme o Art. 6º, VIII do CDC e Art. 373, II do CPC, cabe à instituição financeira provar a existência da contratação. Se o banco não apresenta o contrato assinado ou prova da disponibilização e uso do valor pelo consumidor, a declaração de inexistência do débito independe da discussão sobre a "natureza do RMC".

2. Do Mérito

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ), impondo-se a análise da controvérsia sob a ótica da responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras e da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

A controvérsia cinge-se em verificar a regularidade da contratação do Cartão de Crédito Consignado (RMC/RCC) e dos respectivos descontos efetivados no benefício previdenciário do autor.

Analisando detidamente o conjunto fático-probatório constante nos autos, constata-se que o banco recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a existência e a validade do negócio jurídico que originou os descontos, a teor do disposto no art. 373, inciso II, do CPC.

Embora a instituição financeira tenha apresentado em sua peça de bloqueio telas sistêmicas e documentos que sugerem uma contratação via biometria facial,
falhou de forma contundente em comprovar o efetivo proveito econômico obtido pelo consumidor
. Observa-se que o recorrente
não trouxe aos autos o indispensável comprovante de transferência bancária (TED/DOC ou PIX)
que demonstrasse, de forma cabal e inquestionável, que o valor do suposto "saque" foi de fato creditado e disponibilizado na conta bancária de titularidade do autor.

No direito bancário, a simples apresentação de telas sistêmicas unilaterais não possui força probante suficiente para atestar o repasse de numerário, sendo imperativa a juntada do comprovante de TED emitido pelo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) contendo os dados da conta de destino. Sem essa prova documental primária, não é possível atestar o aperfeiçoamento do mútuo financeiro, restando caracterizada a falha na prestação do serviço e a possível ocorrência de fraude praticada por terceiros (fortuito interno - Súmula 479 do STJ).

Diante da absoluta ausência de comprovação de que o autor recebeu os valores em sua conta, a declaração de inexistência da relação contratual e a inexigibilidade do débito impõem-se de maneira irretocável. Consequentemente, resta prejudicado o pedido contraposto formulado pelo banco para a compensação/devolução de valores, uma vez que não comprovou o respectivo crédito em favor do consumidor.

No que tange aos
danos materiais
, evidenciada a inexistência de contratação e a falha do banco que resultou em descontos ilícitos sobre verba de natureza alimentar, correta a sentença que determinou a repetição do indébito na forma dobrada. A conduta da instituição financeira de descontar valores de benefício previdenciário de idoso sem a comprovação do repasse do crédito fere a boa-fé objetiva, enquadrando-se perfeitamente na tese firmada pelo EAREsp 600.663/RS do STJ, afastando-se a alegação de engano justificável.

Quanto aos
danos morais
, os descontos indevidos perpetrados diretamente sobre os proventos de aposentadoria do autor, que percebe benefício de baixo valor (pouco superior ao salário-mínimo), comprometem diretamente sua subsistência e seu mínimo existencial, não se tratando de mero aborrecimento. O abalo psicológico é presumido (
in re ipsa
) pela angústia da privação alimentar injusta. O valor da indenização arbitrado na origem em R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende adequadamente aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da medida.

Destarte, a manutenção integral da sentença proferida pelo juízo
a quo
é a medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela instituição financeira e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para o fim de manter intacta a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 15% sobre o valor total da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relato

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)